Tribunal: STF
Processo: Rcl 51913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA), nos autos do Mandado de Segurança nº 8043232-76.2021.8.05.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nºs 6586/DF e 6587/DF.



    Narra o reclamante que a parte beneficiária impetrou em seu desfavor mandado de segurança, objetivando a suspensão de exigência da vacinação contra a Covid-19 a fim de desempenhar as suas funções de Policial Militar sem que sofresse qualquer sanção administrativa decorrente do Decreto Estadual nº 20.885/2021.



    Relata que a autoridade reclamada concedeu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para garantir ao beneficiário da decisão o exercício da função de seu cargo, ainda que não tenha tomado o referido imunizante, mantendo-se a integralidade de sua remuneração, sem descontos pelos dias que eventualmente tenha sido impedido de acessar seu ambiente de trabalho.



    Assevera que



    em momento algum foi procedido à vacinação forçada do servidor, mas tão somente, nos termos definidos por esta Corte como dentro da constitucionalidade, à criação de medidas coercitivas que os estimulem a proceder com a vacinação, tão necessária para a superação dos tempos que a população brasileira enfrenta.



    Defende que os Decretos Estaduais nº 20.885/2021 e 21.027/2022 estão em consonância com a Lei Federal nº 13.979/20, cuja constitucionalidade foi assentada pelo Supremo no julgamento das ações diretas apontadas como paradigmas.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do mandado de segurança nº 8043232-76.2021.8.05.0000. No mérito, pugna pela sua cassação.



    Em decisão publicada no dia 23/06/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    A Procuradoria-geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6586/DF e 6587/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES INDIRETAS. - Parecer pela procedência da reclamação. (e-Doc 36)



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao processo nº 8043232-76.2021.8.05.0000 no sítio eletrônico do TJ/BA, verifiquei que a autoridade reclamada homologou a desistência do mandamus requerida pela parte beneficiária, não mais subsistindo o ato reclamado.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente